Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. PROCESSO SELETIVO PARA APROVEITAMENTO DE CONTINGENTE EM UMA DAS SUBSIDIÁRIAS DA CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF. FASE PRÉ-CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGIME CELETISTA. TEMA 992/STF. RE 960.429/RN. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM (VARA CÍVEL). APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 13.850/2019.
1. O STF fixou entendimento no RE no 960.429 (Tema 992), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.”
2. A CEB Distribuição S/A foi privatizada, sendo que o contrato de compra e venda com a Bahia Geração de Energia S.A., vencedora da licitação realizada por meio de leilão público, foi assinado em 2/3/2021, deixando de ser, a partir de então uma empresa pública subsidiária da Companhia Energética de Brasília – CEB, regulada pela Lei Federal 13.303/2016, e passando a ser uma empresa puramente privada.
2.1. Com o fito de aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S.A. na recém-criada CEB Iluminação Pública e Serviços S/A, a Companhia Energética de Brasília – CEB comunicou a abertura de Processo Seletivo Interno Simplificado no 01/2020.
2.2. Conquanto o Processo Seletivo no 01/2020 tenha sido intitulado de “interno”, foi realizado com a finalidade de preencher o Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S/A, mediante o aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S/A, configurando, assim, composição de quadro funcional novo apto a configurar a fase pré-contratual de que trata o RE no 960.429.
2.3. No Conflito de Competência no 178831-DF, entre o Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília e o Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que tratou de questão análoga à posta em litígio, o STJ decidiu pela competência do Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília. Por consectário não há se falar em incompetência da Justiça Comum para processamento e julgamento da questão posta em análise.
2.4. Não sendo a CEB Iluminação Pública e Serviços S/A empresa pública, não há se falar em remessa dos autos para processamento e Julgamento por Vara da Fazenda Pública, em observância ao art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), modificado pela Lei no 13.850/2019, que excluiu da competência da Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento de demandas nas quais figurem como partes sociedades de economia mista distrital, restando tal competência, ao Juízo da Vara Cível, nos termos do art. 25 do mesmo diploma legal.
3. Demonstrada a competência da Justiça Comum para o feito, os autos devem permanecer no Juízo Cível para processamento e julgamento e os efeitos da liminar outrora deferida por ele devem ser restaurados, pelos fatos e fundamentos externados pelo Juízo a quo, de modo a reservar uma vaga de Contador/Contabilidade à impetrante.
4. Agravo de instrumento provido.